Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717754-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLANDA MARIA BARROS DANTAS APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por ALLANDA MARIA BARROS DANTAS contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória opostos em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB e declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, na importância de R$ 13.057,45 (treze mil, cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), atualizada até 26/04/2021. Compulsando os autos, observa-se que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 01.09.2022, de modo que a parte teria até o dia 26.09.2022 para interpor a apelação. Em 06.10.2022, noticiou que o seu único patrono, o Dr. Samuel Magalhães de Lima Guimarães, OAB/DF n. 60.651, teria sido acometido por uma infecção aguda nas vias áreas no dia 20.09.2022, ficando afastado de suas atividades por três dias, e, novamente, no dia 26.09.2022, em razão de fortes dores em alguns dentes. Ao final, requereu a restituição do prazo para recorrer, a qual foi indeferida pelo juízo de origem. Não obstante, protocolizou o presente recurso, no dia 14.12.2022, afirmando que o seu advogado ficou quase dois meses sentindo dores e mal-estar, que o impediram de atuar no prazo legal. É a síntese do necessário. DECIDO. O pedido de devolução de prazo recursal constitui matéria intrínseca à análise da tempestividade do recurso e, portanto, tema inerente ao juízo de admissibilidade, de competência do órgão ad quem (art. 1.010, § 3o, do CPC). No caso, a apelante invoca justa causa para a inobservância do prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso. Nos termos do art. 223 do CPC, o ato processual poderá ser excecionalmente praticado fora do prazo legal se demonstrada a ocorrência de justa causa, assim considerada o evento alheio à vontade da parte que tenha a impedido de praticar o ato por si ou por mandatário. A doença do único advogado da parte é indubitavelmente um evento alheio à sua vontade, porém somente poderá ser reputada como justa causa apta a autorizar a dilação do prazo para a prática de ato processual se o representante ficou realmente impedido de praticar o ato por si ou por mandatário. Por essa razão, o STJ firmou o entendimento de que “A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Na hipótese, não há qualquer evidência de que a condição clínica do patrono da apelante, embora respeitável, tenha o impedido de se manifestar no processo ou mesmo de substabelecer os seus poderes. Afinal, a apelante se limitou a juntar dois atestados médicos; o primeiro, com o informe da necessidade de afastamento por três dias; e o segundo, com o afastamento por um dia, por motivos completamente diferentes. Assim, conquanto sustente a impossibilidade laboral do seu representante legal por quase dois meses, os documentos juntados aos autos noticiam o afastamento de apenas quatro dias, e sem qualquer prova da incapacidade total de atuação do patrono. Depois, mesmo se admitida a restituição do prazo recursal pelo período de afastamento, não houve a observância do prazo legal, uma vez que o recurso somente foi protocolizado dois meses depois. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do prazo e concedo o prazo derradeiro de 05 (cinco) dias para a apelante comprovar a ocorrência de justa causa, sob pena de não conhecimento do apelo. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator